Tribunal: TJSP
Processo: 2068444-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068444-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RAPHAEL DE SOUSA OLIVEIRA e Paciente RICARDO APARECIDO
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068444-56.2020.8.26.0000 -Voto no 27346
2
VOTO No 27346
HABEAS CORPUS n0: 2068444-56.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 2a Vara do Júri
Impetrante: RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
Paciente: RICARDO APARECIDO RODRIGUES
Habeas corpus Homicídio tentado Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa do paciente e
diante da possibilidade de contaminação pela
COVID-19, pelo que pleiteia a concessão de
liberdade
provisória,
com
a
imposição
de
medidas cautelares diversas da prisão Prejudicado
em face da perda do seu objeto, tendo em vista que o
paciente
foi
absolvido
sumariamente
da
imputação formulada na denúncia.
O advogado RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA
impetra a presente ordem de habeas corpus, em favor do paciente
RICARDO APARECIDO RODRIGUES alegando estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da
2a Vara do Júri da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
Afirma, em síntese, haver evidente excesso de prazo na
formação da sua culpa, pois está preso preventivamente desde
02/04/2019, sem a devida prestação jurisdicional, o que caracteriza
excesso de prazo na formação da culpa, e diante da possibilidade de
contaminação pela COVID-19, pelo que pleiteia a concessão de
liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068444-56.2020.8.26.0000 -Voto no 27346
3
prisão.
Alega, ainda, que a Recomendação no 62 do CNJ, a sua
prisão cautelar deve ser revogada.
Assim, liminarmente, requer a revogação da prisão
preventiva, concedendo-se a liberdade provisória, com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, seja confirmada a
presente ordem de habeas corpus.
Indeferida a liminar (fls. 24), e prestadas às
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 27/29),
a douta Procuradoria de Justiça, (fls. 32/40), manifestou-se pela
denegação da presente ordem de habeas corpus.
É o relatório.
A presente ação constitucional de habeas corpus
encontra-se prejudicada.
Com efeito, o impetrante informou que foi o paciente
foi absolvido sumariamente da imputação formulada na denúncia
(fls. 44/46) dos autos.
Dessa maneira, ante a referida informação, a presente
ação constitucional de habeas corpus encontra-se prejudicada pela perda
do objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068444-56.2020.8.26.0000 -Voto no 27346
4
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator